Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende a agravante, em tutela de urgência de natureza antecipada, a autorização e custeio, pelo plano de saúde da agravada, de procedimentos médicos (reconstrução da mama com prótese e reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo), em razão de complicações (contratura capsular grau 4 com dor e sinais inflamatórios locais) decorrentes de mamoplastia.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52062941) não recomenda expressamente que as cirurgias sejam realizadas com urgência ou sob caráter emergencial, de modo que não vislumbra que estaria a agravante correndo risco de agravamento de sua saúde, ou de vida, caso não seja de pronto realizado o tratamento cirúrgico vindicado.
4. Não se conhece de documento novo juntado com pedido de reconsideração da decisão liminar em grau recursal quando este não foi submetido ao crivo do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Tendo em vista que, ao formular o pedido de tutela de urgência, a agravante deixou de demonstrar o periculum in mora autorizativo da concessão da medida, restou preclusa a oportunidade para tal finalidade, não se admitindo a emenda em sede de pedido de reconsideração ou de agravo de instrumento.
5. Assim, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revelando-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
6. Recurso conhecido e desprovido.